Tribunal: CARF
Processo: 18186.726433/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726433/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.262 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
PEDRO FERRIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726433/2018-61
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726433/2018-61

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 7 a 10), referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, em razão de trabalho de malha em que
foi apurado rendimentos indevidamente classificados como isentos, tendo resultado em
redução do imposto a restituir.
Em sua impugnação de folha 04, o sujeito passivo alegou que não houve classificação
indevida de rendimentos pois estes são isentos, em razão de ser portador de moléstia
grave, tendo juntado documentos para comprovação.
Ao final solicitou a revisão da Notificação de Lançamento, com o restabelecimento do
imposto a restituir.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 24/29).
Cientificado em 26/09/2019 (FL. 34), o contribuinte interpôs, tempestivamente,
em 24/10/2019, o recurso voluntário, apresentando novos documentos relacionados à
comprovação da moléstia grave
É o Relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Após a diligência, e com base, principalmente, na resposta da Fundação Petros
(fls. 255/256), restou afastada a isenção disposta na Lei 7.713/88, porquanto as contribuições não
foram feitas sob sua égide.
No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se destacar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso dos autos, o documento apresentado não era hábil para comprovar a
moléstia grave, conforme restou apontado no julgado recorrido.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou novo laudo, revestido de
todas as formalidades legais, demonstrando que é portador de moléstia grave (cardiopatia grave)
desde 2009, fazendo, portanto, jus à isenção.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726433/2018-61

Por fim, cabe registrar que, como bem demonstrou o recorrente, o mesmo
entendimento já foi adotado em julgamento realizado por outro Colegiado deste Tribunal, em
lançamento relativo a outro ano-calendário, cancelado por unanimidade (Acórdão 2201-008.967
– fls. 93/97).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Original